Tribunal: TJES
Processo: 5000348-26.2024.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-26.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GERALDO CORREA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000348-26.2024.8.08.0055

ORIGEM: Juízo de Marechal Floriano - Vara Única

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: GERALDO CORREA DA SILVA e NORMA ARLETE A C DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelos Autores, ora Recorridos em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando em síntese que houve atraso de decolagem no primeiro trecho, o que culminou na perda de conexão. Sendo assim que foram reacomodados em voo somente no dia seguinte, e, ainda não prestaram auxílio material adequado, considerando os obstáculos encontrados quando da acomodação no hotel indicado pelo recorrido. Por fim, aduzem que são idosos, contanto com 91 anos e 93 anos, e, portanto evidente o dano moral ocasionado pela falha na prestação do serviço da ré.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no montante de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), para cada autor, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão do atraso de decolagem no primeiro trecho, e, que culminou na perda de conexão, bem como gerou a necessidade de reacomodação dos Recorridos, o que ocorreu somente para o dia seguinte, bem como sem auxílio material adequado e eficiente.

Ora, no caso em comento como bem asseverou o juízo a quo a Recorrente não nega que houve o atraso do voo, com a perda da conexão, ao revés, tenta se elidir da responsabilidade aduzindo que houve necessidade de readequação da malha aérea. Todavia, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que é o caso de fortuito interno, e, portanto incide a responsabilização civil.

Senão vejamos a jurisprudência:

Responsabilidade civil – Transporte aéreo nacional – Readequação da malha aérea - Cancelamento de voo – Caso fortuito ou de força maior. 1. O cancelamento/atraso de voo determinado pela necessidade de "readequação da malha aérea" não caracteriza circunstância dirimente de responsabilidade e, havendo frustração do horário de partida/chegada, caracterizam-se a falha da prestação do serviço e o dever de indenizar. 2 . Danos morais. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a verba honorária para 20% sobre a condenação . Desprovido o apelo da ré. (TJ-SP - AC: 10084788320198260302 SP 1008478-83.2019.8 .26.0302, Relator.: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 23/10/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020).

Contudo, evidente que a situação é agravada considerando o etarismo dos Recorridos que suportaram atraso considerável para chegar ao seu destino final. E, ainda pelo fato da Recorrente ter prestado auxílio material inadequado, uma vez que pelas fotografias anexas aos autos aparentemente não conseguiram a acomodação no hotel indicado pela ré.

(5). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de idosos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)